Tribunal: TJES
Processo: 5005741-63.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005741-63.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (3)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI. MUNICÍPIO NO PÓLO PASSIVO. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXECUÇÃO FISCAL CONEXA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 2º, CAPUT E § 4º, DA LEI Nº 12.153/2009. INAPLICABILIDADE DAS EXCEÇÕES DO § 1º. MATÉRIA NÃO EXCLUÍDA DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. COMPATIBILIDADE COM O RITO. ENTENDIMENTO DO TJES. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA DE LINHARES DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares, diante de ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos materiais proposta por particulares contra o Município de Linhares/ES, questionando a base de cálculo utilizada para cobrança do ITBI. O Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares declinou da competência por entender tratar-se de matéria tributária, ao passo que o juízo da Vara da Fazenda Pública entendeu pela competência absoluta do Juizado, suscitando o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos materiais em que se discute a base de cálculo do ITBI se enquadra entre as exceções previstas no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/09; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da demanda é do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares ou da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual de Linhares.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para causas cíveis em que figurem como parte os entes federativos, desde que o valor da causa não ultrapasse sessenta salários mínimos, conforme o art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/09.

4. As exceções à competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública estão expressamente previstas no art. 2º, § 1º, da Lei nº 12.153/09 e no art. 1º, § 1º, da Resolução nº 35/2010 do TJES, que não abrangem ações de repetição de indébito fundadas em cobrança de ITBI desacompanhadas de execução fiscal.

5. A ausência de execução fiscal, demanda conexa ou complexidade na causa afasta a aplicação das hipóteses de exclusão da competência dos Juizados Especiais, permitindo o processamento da demanda no juízo especializado.

6. A compatibilidade do rito dos Juizados com a demanda e o valor da causa inferior ao limite legal corroboram a viabilidade da tramitação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, sem prejuízo à defesa do ente público.

7. O TJES entende que a simples existência de matéria tributária não afasta a competência dos Juizados Especiais quando ausente execução fiscal ou previsão legal expressa de exclusão.

8. Em razão disso, reconhece-se a competência do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares para processamento e julgamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito conhecido. Competência do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares declarada.

Tese de julgamento
:

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta para ações cíveis contra a Fazenda Pública de valor inferior a sessenta salários mínimos, salvo hipóteses expressamente previstas em lei.

2. A ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos materiais, que versa sobre cobrança indevida de ITBI e cujo valor da causa não ultrapassa o limite legal, não se enquadra nas exceções legais à competência dos Juizados Especiais.

3. A ausência de execução fiscal ou de conexão com demanda executiva fiscal afasta o reconhecimento de hipótese excludente da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput, §§ 1º e 4º; Resolução TJES nº 35/2010, art. 1º, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, CC 5008283-25.2023.8.08.0000, 3ª Câmara Cível, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, DJES 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER do presente conflito e DECLARAR a competência do juízo suscitado - MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares/ES para processar e julgar o feito na origem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005741-63.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
INTERESSADO: RAFAEL ARRIVABENI FAVARATO, MARINA ARRIVABENI FAVARATO, MUNICIPIO DE LINHARES

Advogado do(a) INTERESSADO: CELSO PEDRONI JUNIOR - ES14746-A

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de
conflito negativo de competência suscitado pelo
MM. Juiz de Direito da
Vara
da Fazenda Pública
Municipal e
Estadual
de
Linhares
que não reconheceu a sua competência para julgar o processo n.
5011480-58.2024.8.08.0030
,
por entender que a competência –
absoluta
–
seria
dos Juizados da Fazenda Pública para julgar a matéria tratada nos autos
.

Antes de adentar no mérito deste conflito, faço breve retrospecto.

Na origem, foi proposta
ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos materiais, ajuizada por Rafael Arrivabeni Favarato e Marina Arrivabeni Favarato em face do Município de Linhares/ES.

Os autores narram que adquiriram, mediante escritura pública, um lote urbano no loteamento “Residencial Gaivotas II”, pelo valor de R$ 80.000,00. Contudo, ao solicitarem a guia para recolhimento do ITBI (Imposto de Transmissão de Bens Imóveis), o Município fixou a base de cálculo em R$ 130.780,02, desconsiderando o valor declarado na escritura.

Alegam,
assim,
que tal conduta viola o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.113 do STJ (REsp 1.937.821/SP),
motivo pelo qual requerem a restituição do valor pago indevidamente, além dos danos materiais.

A ação foi distribuída inicialmente
ao

Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares
que declinou sua competência a
Vara
da Fazenda Pública
Municipal e
Estadual de
Linhares
porque envolve-se na competência
desta tratar das matérias tributárias.

Por seu turno, ao receber os autos, o juízo
da

Vara
da Fazenda Pública
Municipal e
Estadual de
Linhares
suscit
ou
o presente conflito.

Pois bem.

D
estaco que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e abarcam as causas que não excedam 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 2º, caput, e § 4º, da Lei nº 12.153/09,
in verbis
:

Art. 2º.
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 4º.
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Referida legislação também especifica as matérias que devem ser excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do artigo 2º, § 1º, inciso I,
in verbis
:

Art. 2º. § 1º
. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I
– as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa,
execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II
– as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;
III
– as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

Da leitura do
s
supracitados dispositivos legais, pode-se observar que, dentre as matérias excluídas da apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se encontram as
execuções fiscais
e, por consequência, qualquer demanda
conexa
ao feito executivo, notadamente os embargos à execução fiscal e/
ou
as ações anulatórias de débito fiscal,
por exemplo
.

No
presente caso,
a situação é diversa, uma vez que o
pedido formulado na ação proposta na origem –
repetição do indébito
–

não
exerce
nenhuma relação ou
interferência direta
a algum pleito executivo fiscal.

Na verdade, o caráter objetivo do valor da causa deve prevalecer considera
n
do que
facilitará o acesso à justiça do contribuinte e tampouco
haverá prejuízo à Fazenda
para

produzir
sua defesa
pela compatibilidade do rito,

motivo pelo qual entendo que a ação deve tramitar no Juizado Especial da Fazenda
Pública
.

Trilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA AJUIZAR AÇÃO ANULATÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FAZENDÁRIO MANTIDA. COMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Cuidam os autos de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA Fazenda Pública MUNICIPAL DE VILA VELHA face a remessa pelo JUIZ DE DIREITO DA 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E Fazenda Pública DE VILA VELHA da ação declaratória de inexistência de débito tributário c/c indenizatória de danos morais, na qual foi atribuído à causa o valor de R$ 24.295,49 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos). 2. Em análise conjunta do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009 e do §1º, do art. 5º da 4.170/88, denota-se a existência de vedação expressa quanto ao trâmite de execuções fiscais no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não havendo, portanto, previsão a respeito de ação anulatória pura e simples. 3. A vedação de ação anulatória no âmbito dos juizados especiais prescinde de execução fiscal para configurar a conexão e, assim, evitar decisões conflitantes, o que não se coaduna com a hipótese sob exame, conforme destacado pelo d. Magistrado suscitante. 4. Acolher a tese do Juízo Suscitado teria o condão de impedir, indistintamente, o ajuizamento de toda e qualquer ação anulatória perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, sem a devida previsão legal nesse sentido. 5. Na hipótese, conforme já salientado, o objetivo da parte autora na ação em primeiro grau é a anulação do débito de IPTU e a condenação em danos morais, que, até a presente data, não foi sequer objeto de execução fiscal. 6. Em suma, tratando-se de ação anulatória, cujo débito não foi objeto de execução fiscal, bem como que prescinde de perícia e conta com valor da causa inferior a sessenta salários mínimos, compete ao douto Juizado Especial o processamento e o julgamento da presente demanda. 7. Conflito conhecido para declarar a competência do 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E Fazenda Pública DE VILA VELHA. (TJES; CC 5008283-25.2023.8.08.0000; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; DJES 28/06/2024)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do presente conflito e
DECLARO

a competência
do
juízo
suscitado
-

MM. Juiz de Direito
do

Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares/
ES

para processar e julgar o feito na origem.

C
omunique-se
a
os juízos
suscitante e suscitado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.